Tribunal: TJMT
Processo: 0007968-74.2016.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007968-74.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEVERSON PONTES BARRETO (APELANTE), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), LEANDRO DOS REIS SILVA - CPF: 058.291.361-63 (APELANTE), LEANDRO DOS REIS SILVA - CPF: 058.291.361-63 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILMAR CHITOLINA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007968-74.2016.8.11.0055

APELANTE: JEVERSON PONTES BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDO REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – DIAS-MULTAS FIXADOS EM DESCONFORMIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PENA DE MULTA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007968-74.2016.8.11.0055

APELANTE: JEVERSON PONTES BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jeverson Pontes Barreto, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes de furto qualificado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 155, § 4º, IV, do CP, e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

Em suas razões, o apelante
postula
a redução da pena de multa ao mínimo legal, ao argumento de que ela foi fixada em desconformidade com a reprimenda corpórea e sem qualquer fundamentação idônea.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo recorrente, pleiteando a manutenção da dosimetria invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de redimensionar o
quantum
da sanção pecuniária.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007968-74.2016.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a
irresignação
defensiva se circunscreve à revisão da dosimetria da pena de multa imposta pelo juízo
a quo
.

É cediço que a prestação pecuniária deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, readequando o número de dias-multa fixado pelo juízo de origem, fazendo com que “
a pena de multa aplicada deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta
” (TJMT, RACrim n. 0001504-82.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Reexaminando a primeira fase dosimétrica, constato que o juiz fixou a pena-base no seu mínimo legal para ambos os crimes, qual seja, em 2 (dois) anos de reclusão para o furto qualificado, e 1 (um) ano de detenção para a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Dando prosseguimento à aplicação da pena, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de reduzi-la
“por força do disposto na Súmula 231 do STJ”.

Na fase derradeira, não se verificou a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual foi mantida a reprimenda definitiva no mínimo legal.

Entretanto, em relação a
sanção pecuniária
, o magistrado
a quo
fixou-a, aleatoriamente, em
30
(
quarenta
) dias-multa
[quinze para cada delito], razão pela qual deve ser redimensionada pelos mesmos critérios e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Nesse contexto, como as penas privativas de liberdade foram fixadas no seu mínimo legal, estabeleço a pena de multa definitiva em
20 (vinte) dias-multa
[dez para cada crime], à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a
sanção pecuniária
imposta, ficando o réu,
Jeverson Pontes Barreto
, definitivamente condenado à pena de
2 (dois) anos de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, em regime aberto,
além do pagamento de
20
(
vinte
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023